Tribunal: TCU
Processo: 018.778/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Administrativo - pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos de requerimentos de pensão civil formulados por Rosemary Rayol da Silva Ramos e Heline Conceição Nava Pinto, tendo como instituidor o então servidor Francisco Osório de Carvalho Ramos (matrícula 2735-9), falecido em 18/6/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária extraordinária de caráter reservado, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 28, inciso XIV, in fine , do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 reconhecer a existência das seguintes situações fáticas à época do óbito do instituidor: 9.1.1 separação de fato entre a sra. Rosemary Rayol da Silva Ramos e o sr. Francisco Osório de Carvalho Ramos, com dependência econômica da interessada em relação ao instituidor; 9.1.2 vínculo conjugal de união estável entre a sra. Heline Conceição Nava Pinto e o sr. Francisco Osório de Carvalho Ramos; 9.2 declarar a nulidade do ato de concessão versado na Portaria-Segedam n° 24, de 6/7/2021 (peça 19), aplicando-se, por analogia, a dicção da Súmula-TCU 106, para dispensar a restituição das parcelas excedentes eventualmente recebidas pela beneficiária Rosemary Rayol da Silva Ramos, no período de 6/7 a 10/09/2021 (data da suspensão cautelar dos respectivos pagamentos); 9.3 conceder, mediante rateio em cotas iguais, a partir da data do óbito do instituidor, as pensões requeridas por Rosemary Rayol da Silva Ramos, nos termos do art. 217, inciso II, da Lei 8.12/1990, c/c Súmula STJ 336 e tese da TNU no Tema 45; e Heline Conceição Nava Pinto, nos termos do art. 217, inciso III, da mesma lei; 9.4 nos termos dos arts. 8o, §3o, inciso II, e 10, da Resolução-TCU 294/2018, manter o caráter sigiloso dos presentes autos, incluindo os presentes Relatório e Voto, por conterem informações e documentos relacionados a aspectos de intimidade e vida privada das interessadas e familiares; 9.5 ordenar, desde logo, a juntada dos presentes Relatório, Voto e Acórdão, após o trânsito em julgado, ao ato de concessão a ser submetido ao controle externo deste Tribunal, para fins de registro, de modo a evitar futuras controvérsias na interpretação do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/1990 no que tange ao direito pensional da sra. Rosemary Rayol da Silva Ramos, resguardado o caráter sigiloso do Relatório e Voto que integram esta deliberação; 9.6 encaminhar o feito à Secretaria-Geral de Administração, para ciência às interessadas e adoção das providências cabíveis.